Tribunal: TJDFT
Processo: 0746799-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746799-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PATRICIA RODRIGUES MATOS PACIENTE: JEFFERSON MARTINS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por PATRÍCIA RODRIGUES MATOS, advogada constituída, com OAB/DF no 52.326, em favor JEFFERSON MARTINS ARAÚJO, preso desde 24/9/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (fls. 30/34). Alega a impetrante que a prisão é ilegal, pois o ato constritivo teve como fundamento provas obtidas ilicitamente. Para tanto, argumenta que as provas colhidas no bojo do inquérito policial deram-se mediante violação de domicílio, visto que não havia autorização judicial para o ato, em violação ao disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Logo, conclui que “deve ser reconhecida a nulidade da busca e apreensão em diligência estendida para endereço ulterior sem nova autorização judicial diverso do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de VINICIUS, declarar inadmissíveis as provas dela obtidas e derivadas e desconstituir a decretação da prisão preventiva do Paciente, vez que o decreto preventivo teve como esteio de prova de materialidade as provas obtidas por meio ilícito, nos fundamento no artigo 5o, inciso XI, da CF/88, artigo 564, inciso IV, 157, 573, §1o, 243, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal”. Além disso, pontua que o reconhecimento efetuado é nulo, uma vez que realizado por fotografia, em descompasso com o regramento previsto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal. Assevera, portanto, que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois os indícios de autoria e materialidade constantes dos autos constituem provas inválidas. Por fim, declara que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos, que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência e que há risco de contaminação do paciente pelo COVID-19. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, além da declaração de nulidade da busca e apreensão efetuada, a declaração da inadmissibilidade das provas dela derivadas, a declaração de nulidade do reconhecimento efetivado e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 12:46:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora